Tribunal: TJSP
Processo: 1011646-63.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMÓVEL - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RÉS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - ATRASO DA ENTREGA DAS CHAVES - PREVISÃO - CÔMPUTO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - ATÉ 29.4.2011 - AUTORA - RECEBIMENTO - 13.12.2011 - AÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DECENAL - PRECEDENTES - PROPOSITURA DA DEMANDA - 25.6.2021 - SENTENÇA - LUCROS CESSANTES - RECONHECIMENTO PARCIAL DA

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMÓVEL - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RÉS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - ATRASO DA ENTREGA DAS CHAVES - PREVISÃO - CÔMPUTO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - ATÉ 29.4.2011 - AUTORA - RECEBIMENTO - 13.12.2011 - AÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DECENAL - PRECEDENTES - PROPOSITURA DA DEMANDA - 25.6.2021 - SENTENÇA - LUCROS CESSANTES - RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO - CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE 26.6.2011 A 13.12.2011 - AUTORA - APELO - TESE - AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO - PERTINÊNCIA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL IMPOSTA PELA LEI 14.010, DE 10.6.2020 A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO (12.6.2020) ATÉ 30.10.2020 - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 25.6.2021 - CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES DURANTE TODO O PERÍODO DE ATRASO (30.4.2011 A 13.12.2011) - SENTENÇA - REFORMA.

AUTORA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERA DESAVENÇA COMERCIAL - ATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE.

APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.